Tribunal: TJBA
Processo: 0557127-93.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0557127-93.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIANA VIRGINIA DE SOUZA BASTOS

Advogado(s): ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s):CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, EDUARDO DE FARIA LOYO, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL NO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO ECONÔMICO. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação apresentada pela executada e extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

2. A fase executiva foi instaurada pela exequente para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de condenação que determinou o custeio de tratamento médico e o pagamento de indenização por danos morais.

3. A exequente apresentou cálculos sustentando que os honorários de 10% deveriam incidir sobre o valor total da condenação, compreendendo tanto a indenização por danos morais quanto o proveito econômico decorrente da obrigação de fazer.

4. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, sob o argumento de que o acórdão transitado em julgado teria fixado a base de cálculo dos honorários sobre o valor da causa.

5. O juízo de primeiro grau reconheceu a intempestividade da impugnação, mas examinou o mérito da alegação e acolheu a tese de excesso de execução, extinguindo a execução por entender inexistente condenação em honorários sobre a obrigação de fazer.

6. Nas razões recursais, a apelante sustenta a impossibilidade de conhecimento da impugnação em razão da preclusão temporal e defende a existência de erro material no acórdão que definiu a base de cálculo da verba honorária, afirmando que a intenção do colegiado foi fixar os honorários sobre o valor da condenação.

7. A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de violação à coisa julgada e inexistência de condenação expressa que autorize a incidência de honorários sobre a obrigação de fazer.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há duas questões em discussão: a) saber se é possível o exame de alegação de excesso de execução mesmo quando apresentada por meio de impugnação intempestiva; b) saber se há erro material no título executivo judicial quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e, em caso positivo, qual deve ser a correta base de incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. A intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença implica preclusão das matérias de defesa próprias do executado, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil.

10. Todavia, a alegação de excesso de execução e de desconformidade entre os cálculos apresentados e os limites do título executivo configura matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação tempestiva da parte.

11. A jurisprudência admite o controle judicial da adequação dos cálculos ao título executivo, inclusive para evitar enriquecimento indevido ou execução em desacordo com o comando judicial.

12. Superada a questão processual, verifica-se que o acórdão exequendo contém contradição lógica em sua parte dispositiva ao afirmar que reformaria a base de cálculo dos honorários fixada na sentença e, ao mesmo tempo, reproduzir o mesmo critério anteriormente adotado.

13. Tal inconsistência revela típico erro material, caracterizado pela divergência entre a vontade do julgador e a redação final do dispositivo, hipótese que admite correção a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 494, I, do Código de Processo Civil.

14. O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece ordem preferencial para fixação dos honorários advocatícios, devendo incidir, prioritariamente, sobre o valor da condenação, inexistindo condenação apenas sobre o proveito econômico e, subsidiariamente, sobre o valor da causa.

15. No caso concreto, o acórdão da fase de conhecimento impôs condenação consistente no custeio integral de tratamento médico e no pagamento de indenização por danos morais, circunstância que configura proveito econômico mensurável e atrai a aplicação da regra de incidência sobre o valor da condenação.

16. Em demandas envolvendo operadoras de plano de saúde, a obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento possui conteúdo econômico mensurável e integra a base de cálculo da verba honorária quando associada à condenação pecuniária.

17. Corrigido o erro material do título executivo, conclui-se que a base de cálculo correta dos honorários advocatícios corresponde ao valor total da condenação, compreendendo a indenização por danos morais e o proveito econômico decorrente da obrigação de custeio do tratamento médico.

18. Os cálculos apresentados pela exequente, baseados nos valores efetivamente despendidos com o tratamento e somados ao montante da indenização por danos morais, refletem a correta execução do título judicial.

19. Não tendo o depósito realizado pela executada quitado integralmente a obrigação, é cabível a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil sobre o saldo remanescente.

20. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com o reconhecimento da improcedência da impugnação apresentada pela executada e o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21. Recurso conhecido e provido para reconhecer o erro material constante do título executivo quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, declarar que a incidência deve ocorrer sobre o valor da condenação, julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologar os cálculos apresentados pela exequente e determinar o prosseguimento da execução para satisfação integral do crédito.

Tese de julgamento: A alegação de excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada de ofício pelo magistrado, ainda que a impugnação ao cumprimento de sentença seja intempestiva; constatado erro material no título executivo quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, admite-se sua correção a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, devendo os honorários, em demandas que envolvam obrigação de fazer com conteúdo econômico e condenação pecuniária, incidir sobre o valor total da condenação, compreendendo a soma do proveito econômico obtido e da indenização fixada.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 85, § 2º; 494, I; 523, § 1º; 525; 924, II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação 0000382-29.2011.8.05.0216, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, pub. 12/11/2025.
TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8017350-80.2019.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maues Pinheiro Furtado, Quinta Câmara Cível, DJEN 12/02/2026.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2373698/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16/05/2024.

STJ, AgInt no AREsp 1809061/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 13/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
0557127-93.2015.8.05.0001
, em que figuram, como

apelante

DIANA VIRGINIA DE SOUZA BASTOS

e apelado

SUL AMERICA COMPANHIA SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora